Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSÁRIA PRECISA INDICAÇÃO DA EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em caso de necessária emenda da petição inicial deve o juiz indicar com precisão o vício a ser sanado, nos termos dispostos no artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. Verificado nos autos que a emenda à inicial apresentada pelo autor foi expressamente recebida por decisão proferida pelo Juízo de origem, não havendo outros vícios a sanar, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de emenda da petição inicial.
3. O cadastramento de condomínios no sistema de processo em autos eletrônicos para fins de receber citação e intimação tem sido dispensado conforme jurisprudência majoritária deste Eg. Tribunal de Justiça
4. Apelo conhecido e provido.